Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728489-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: SERGIO SHINITI MORIYAMA REPRESENTANTE LEGAL: TSUTOMU MORIYAMA D E S P A C H O Em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante sobre possível não conhecimento do documento juntado em sede de embargos de declaração por não se configurar documento novo. Após, à vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de novembro de 2020 11:43:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador